Tribunal: TJDFT
Processo: 0736735-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO POR ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITO EM DUPLICIDADE EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 16.170,00 (dezesseis mil cento e setenta reais), em razão de pagamento em duplicidade.
3. Conforme exposto na inicial, em 20/12/2022 o recorrido participou de leilão, tendo, na oportunidade, arrematado um veículo pelo valor de R$ 16.170,00 (dezesseis mil cento e setenta reais). Aduz que ao tentar realizar o pagamento da mencionada importância pelo aplicativo do banco recorrente, constatou falha no sistema PIX, o que impediu a conclusão da transação. Com isso, ante o receio da perda do lance ofertado na hasta, se dirigiu imediatamente a sua agência a fim de realizar a transferência do montante diretamente com o gerente. Afirma, contudo, que, no dia subsequente, ao consultar seu extrato, notou que o débito havia sido realizado em duplicidade pela instituição, ou seja, tanto por via PIX quanto pela operação realizada na agência.
4. O Juízo de origem asseverou que “resta inconteste, ante o reconhecimento manifestado pela instituição (art. 374, II do CPC/2015), que a importância de R$ 16.170,00 (dezesseis mil cento e setenta reais) fora debitada 2 (duas) vezes da conta do requerente”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que inexistiu falha na prestação do serviço.
6. Contrarrazões ao ID 58256641.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Preliminar. Ilegitimidade passiva. O artigo 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. No caso, verifica-se que a primeira transferência de valores ocorreu às 16h08 e a segunda, às 16h25. Além disso, ao ID 58256631, o próprio recorrido confessa ter sido vítima do golpe do falso "site" de leilões. Outrossim, no documento de ID 58254446 - Pág. 4, o recorrido afirma que o benefíciário do pagamento teria afirmado que não recebeu a transferência de valores, mas não apresentou prova dessa alegação. Por outro lado, o recorrido foi indagado pelo Juízo de primeiro sobre a possibilidade de incluir a suposta casa de leilões no polo passivo, o que foi rejeitado pelo recorrido.
9. Nesse contexto, aliado ao inequívoco golpe sofrido pelo recorrido, bem ainda com base nas regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (artigo 375 do CPC), evidencia-se que o recorrido foi induzido pelos estelionatários a realizar duas transferências bancárias, o que encontra fortes indícios no intervalo 17 minutos entre as transações. Com isso, conclui-se que a situação vivenciada não teve participação do recorrente, o que impõe reconhecer sua ilegitimidade passiva de ofício.
10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida de ofício. Sentença reformada para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (artigo 55, da Lei n. 9.099/95).